Tribunal: TJSP
Processo: 0238378-57.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0238378-57.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JORVELINO FERREIRA DE SOUZA e LEONICE MOTA DE SOUZA, são apelados
LINDAURA SOUZA COLARES (JUSTIÇA GRATUITA), PRISCILA COLARES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), RENE COLARES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), VOTORANTIM S/A, APARECIDA LUPIANHES PEDROMONICO,
AUGUSTO SADOWSKI, MARIA ISABEL JESUS DA SILVA, CARMEM ESMERO
SCARPINI, ANTONIO PEDROMONICO, ANTONIO DE PAULA SIMÕES, ANTONIO
BERNARDO DA SILVA, IMOBILIARIA ETA, AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, CITADOS POR EDITAL, CLARA CATHARINA GREATHEAD
KNOX SIMÕES (ESPÓLIO), RUY DE PAULA SIMÕES (INVENTARIANTE) e
MARIA HELIA BEZERRA DE MELO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0238378-57.2008.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16647 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0238378-57.2008.8.26.0100
APELANTES: JORVELINO FERREIRA DE SOUZA E LEONICE MOTA DE SOUZA
APELADOS: LINDAURA SOUZA COLARES, PRISCILA COLARES DE SOUZA, RENE COLARES
DE SOUZA, VOTORANTIM S/A, APARECIDA LUPIANHES PEDROMONICO, AUGUSTO
SADOWSKI, MARIA ISABEL JESUS DA SILVA, CARMEM ESMERO SCARPINI, ANTONIO
PEDROMONICO, ANTONIO DE PAULA SIMÕES, ANTONIO BERNARDO DA SILVA,
IMOBILIARIA ETA, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, CITADOS POR EDITAL,
CLARA CATHARINA GREATHEAD KNOX SIMÕES, RUY DE PAULA SIMÕES E MARIA HELIA
BEZERRA DE MELO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16647
Ação de usucapião extraordinária – Inexistência de abandono
ou perda da posse pelos titulares – Ocupação transitória, em
caráter precário, decorrente de empréstimo verbal gratuito,
por prazo indeterminado, em virtude união estável entre o
irmão e a cunhada – Impossibilidade material da aquisição do
domínio por ausência do ânimo de dono - Sentença reformada
– Recurso provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente a
ação de usucapião do imóvel de matrícula n. 56.460 do 12° Registro de Imóveis/SP,
extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, sem a deliberação
sobre as despesas processuais e honorários advocatícios objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na nulidade da
sentença por falta de fundamentação, (ii) na titularidade dos direitos pessoais advindos
de cessão de promessa de venda e compra do lote e (iii) da inexistência de abandono ou
perda da posse e que o imóvel foi alvo de empréstimo verbal gratuito ao irmão e à
cunhada durante a vidência de união estável, por mera liberalidade.

Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Consistente o recurso na medida em que, na hipótese, não
foi demonstrado o abandono ou a perda da posse do imóvel pelos réus/apelantes,
titulares dos direitos pessoais desde 30/10/74 provenientes de instrumento particular de
cessão e transferência de promessa de venda e compra do lote, pág. 94, assim como o
fato de que a autora/apelada ocupou a propriedade, apenas e tão somente, em virtude
de empréstimo verbal gratuito feito pelos cunhados por tempo indeterminado, em caráter
precário, transitório e por mera liberalidade, durante a manutenção de convivência em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0238378-57.2008.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16647 3/3
regime de união estável com o irmão deles (José Ferreira de Souza, óbito em 29/12/04)
e após a morte da genitora, de modo que não foram reunidos os pressupostos
indispensáveis à regularização do domínio e para a aquisição da propriedade pela
usucapião, em especial o exercício de posse com o ânimo de dono, donde a
impossibilidade material da pretensão, impondo a reforma da sentença, arcando os
vencidos com as despesas processuais e honorários de advogado fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator